Tribunal: STF
Processo: AI 479357
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. Benefício assistencial (CF, art. 203, V): recurso
extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que aplicou a
legislação infraconstitucional pertinente (L. 8.742/93): ofensa
reflexa ou indireta de dispositivo constitucional que não enseja o
extraordinário;  inocorrência, ademais, de violação do artigo 203,
V, da CF ou inobservância do entendimento firmado na ADIn 1232,
Galvão, DJ 01.06.2001, dado que a renda per capita da família do
autor é inferior a 1/4 do salário mínimo